Tribunal: TJPA
Processo: 0807597-93.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807597-93.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAPUCAIA, CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI 290/2017 DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, QUE CRIA PROCURADORIA JURÍDICA E A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.
INSTITUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR E ASSESSOR JURÍDICO
(ART. 2º, §1º E ART. 13, DA LEI 810/2013).
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO.
PEDIDO QUE DECORRE LOGICAMENTE DOS FATOS NARRADOS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE NA INSTITUIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO EM RELAÇÃO AOS CARGOS EFETIVOS QUE COMPÕEM A PROCURADORIA E A ASSESSORIA MUNICIPAL.

VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CF/88 E DOS ARTIGOS
34, §1º e 35 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO.

COERÊNCIA SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.

ENTENDIMENTO DO STF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITO EX NUNC.

1-
Preliminar de inépcia da petição inicial
. O pedido de declaração de inconstitucionalidade decorre logicamente da narrativa dos fatos, estando bem delineado a pretensão.
Preliminar de inépcia da petição inicial.

2.
Mérito.
A ação visa a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art.23 da Lei nº 290/2017 do Município de Sapucaia
, que ao dispor sobre a criação da Procuradoria Jurídica e Assessoria Jurídica do Município de Sapucaia, institui em seu quadro geral de servidores apenas 01 cargo de Procurador Jurídico e 01 cargo de Assessor Jurídico, ambos com poderes de representação judicial, de provimento em comissão, sem previsão de quantitativo para os cargos de provimento efetivo.

3.
Nos termos da

tese jurídica firmada pelo STF no Tema
1010
,
“
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

4. Embora ine
xista

a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, uma vez criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, cabendo a nomeação de cargos comissionados apenas mediante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

5. Os dispositivos questionados da lei municipal, ao instituírem, os cargos de Procurador Jurídico e Assessor Jurídico, todos comissionados, teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de
direção, chefia ou assessoramento.

6. Existência de notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Procuradoria Municipal e a Assessoria Municipal, uma vez que todos os cargos possuem natureza comissionada.
Serviços típicos de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no
art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado, impondo-se ao judiciário reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Precedentes.

7. Configurada a violação ao art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado,
que
condicionam a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como, que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

8.
Ação
Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente,
com efeitos ex nunc,
para declarar
inconstitucional
o
parágrafo único do art.23, da Lei Municipal nº 290/2017, do Município de Sapucaia quanto aos cargos de Procurador Jurídico e de Assessor Jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

45ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de novembro de 2023. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo nº 0807597-93.2018.8.14.0000-PJE) proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o parágrafo único do art.23 da Lei nº 290 de 10 de maio de 2017 do Município de Sapucaia, que assim dispõe:

Art.23(...)

PARÁGRAFO ÚNICO. Em razão do disposto no art.1º desta Lei, fica criado o Quadro Geral dos Servidores Públicos Municipais, os seguintes Cargos de provimento em comissão:

QUANTIDADE.

NOMENCLATURA

01

Secretário Municipal da Administração e Terras Patrimoniais

01

Secretário Municipal Adjunto de Administração e Terras Patrimoniais

01

Procurador Jurídico

01

Assessor Jurídico

01 Agente Administrativo

01 Agente de Corregedoria

O Procurador Geral de Justiça afirma que a referida lei criou a Procuradoria e a Assessoria Jurídica do Município de Sapucaia e que ambas possuem atribuição de representação judicial do Município, conforme os termos dos dispositivos legais nela contidos.

Pontua que o inciso IV do art.16 estabelece que cabe ao Prefeito a abertura de concurso para provimento de cargos de Procurador Municipal, dando entender que seriam cargos efetivos. No entanto, no parágrafo único do art.18, consta que o exercício das atribuições de Procuradorias será cometido aos advogados integrantes do corpo jurídico do Município, mediante livre designação da Secretaria Municipal de Administração.

Acrescenta que a lei, ao dispor sobre os cargos do órgão, estabeleceu que todos têm natureza de provimento em comissão, sendo um cargo de Procurador Jurídico e um cargo de Assessor Jurídico, como se infere do parágrafo único do art.23, ora impugnado.

Assegura que as normas municipais que atribuem ao cargo de Procurador Jurídico ou Advogado Público, a natureza comissionada, contrariam direta ou indiretamente vários dispositivos da Constituição do Estado do Pará, tais como os artigos 34, §1º, art. 35, 52, 187, §2º.

Sustenta que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu diretrizes da advocacia pública em seus artigos 131 e 132, onde prevê expressamente que o ingresso na carreira depende de prévio concurso público de provas e títulos.

Aduz que a Carta Magna apesar de não prever expressamente os municípios em referidos dispositivos constitucionais, isto não serve de argumento para que se admita que os municípios estabeleçam sua representação processual de forma arbitrária.

Argui que não é cabível ao Poder Judiciário impor a criação de Procuradorias Municipais, mas uma vez instituída por lei a Advocacia Pública, seu quadro deve ser provido por meio de concurso público.

Informa que a União dos Advogados Públicos Federais do Brasil (UNAF), em 17.03.2009, propôs ao Supremo Tribunal Federal, a edição de súmula vinculante para que seja exigido o prévio concurso público para as carreiras da advocacia pública da União, Estados e Municípios, ainda pendente de apreciação.

Ressalta que referida Proposta de Súmula PSV nº 18-DF recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, em que se destacou que a omissão da CF/88 com relação à exigência de prévio concurso público para a Advocacia Pública Municipal não afasta tal obrigação com fundamento nos princípios da isonomia, moralidade e eficiência.

Assevera que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou 10 súmulas em defesa da Advocacia Pública, dentre as quais a de nº 01 que expressa que “O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, nos Estados, nos Municípios e no Distrito Feder
al, constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988.”

Segue alegando que o art. 187, §§1º, da Constituição do Estado do Pará, estabelece que as atividades de representação judicial e consultoria do Estado são realizadas pela Procuradoria Geral do Estado, em consonância com o art. 131 da CF/88, o que ensejaria a inconstitucionalidade da lei impugnada.

Ao final, pugna pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada quanto à natureza comissionada dos cargos de Procurador jurídico e Assessor Jurídico.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinada a notificação da Câmara Municipal de Sapucaia, que suscitou a inépcia da petição inicial sob a alegação de que os pedidos são genéricos e que deles não decorre conclusão lógica.

Quanto ao mérito, defende que os dispositivos impugnados não contrariam a Constituição Estadual e que a tese defendida pelo autor constitui posicionamento isolado da Procuradoria Geral da República, não sedimentado em âmbito judicial.

Sustenta que a CF/88 não impôs óbice à criação dos cargos de Procurador e Assessor Jurídico na forma comissionada, tendo em vista a competência exclusiva do Ente Municipal para legislar sobre assuntos locais, bem como, pelo fato de o Procurador Jurídico Municipal possuir atribuições típicas de chefia, assessoramento e consultoria jurídica do Poder Executivo Municipal.

Argumenta que a lei impugnada não criou uma Procuradoria Municipal com independência funcional e administrativa, pois ela está subordinada à Secretaria de Administração, concluindo pela inaplicabilidade dos arts. 131 e 132 da CF/88. Por fim, requer a improcedência da ação.

Não houve manifestação do Procurador Municipal e do Procurador Estadual, embora notificados.

O Procurador Geral de Justiça, em manifestação, reiterou o pedido inicial em todos os termos requerendo a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A causa de pedir, violação ao

princípio do concurso público, da moralidade pública, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade diante da criação dos cargos de Procurador Jurídico e Assessor Jurídico apenas na modalidade de provimento em comissão, está disposta de forma clara na petição inicial.

Do mesmo modo, o pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art.23 da Lei nº 290/2017 do Município de Sapucaia, quanto aos cargos de Procurador Jurídico e de Assessor Jurídico está bem delineado e decorre logicamente da narrativa dos fatos,
Deste modo, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade d
o parágrafo único do art.23 da Lei nº 290/2017, que ao dispor sobre a criação da Procuradoria Jurídica do Município de Sapucaia, institui sua composição com apenas 01 cargo de Procurador Jurídico e 01 cargo de Assessor Jurídico, ambos de natureza comissionada.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 condiciona a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como,
que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
conforme depreende-se do art. 37, II e V, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A Constituição do Estado do Pará, observando o princípio da simetria, reproduz os dispositivos supra, consoante verifica-se de seus artigos 34 e 35, in verbis:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
; (Grifo nosso)

Em sede de repercussão geral
firmada no Tema 1010
, o STF assentou a seguinte tese:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1.
A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição
.

2.
Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe
: a)
que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c)
que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui
; e d)
que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria
.

3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

4. Fixada a seguinte tese: a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

(STF - RE n. 1.041.210-RG/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.09.2018) – Grifo nosso

Referida tese fora firmada no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1041210 RG/SP, interposto contra acórdão que julgou procedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada em face de dispositivos de lei municipal que criou cargos comissionados, cujas funções a eles destinadas não correspondem à chefia, assessoramento e direção, mas sim possuem caráter eminentemente técnico e burocrático.

Restou assentado em referido julgado que os requisitos para a criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios constitucionais, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmado no sentido de que os cargos em comissão somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação.

Neste sentido colaciona-se também os precedentes abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. RESERVA LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2012.
Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes
. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e específica. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (STF, RE nº 735.788/GO AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/14) – Grifo nosso

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2.
Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal
. 3. Ação julgada procedente” (STF, ADI nº 3.706/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 5/10/07) – Grifo nosso

A Constituição Federal ao tratar da Advocacia Pública, dispõe em seus artigos 131 e 132, in verbis:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º -
O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

(...)

Art. 132.
Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...) (Grifo nosso)

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará, também em decorrência do princípio da simetria, estabelece que o ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, senão vejamos:

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

§ 1°. A Procuradoria-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-Geral do Estado, que integra o secretariado executivo do Estado, nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira de Procurador do Estado.

§ 2°.
O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.
(Grifo nosso)

No caso concreto, a Lei Municipal nº 290/2017, criou a Procuradoria Jurídica e Assessoria Jurídica do Município de Sapucaia, ambas com poderes de representação judicial do Município.

Embora a o texto legal sugira que o provimento dos cargos será mediante concurso público, no parágrafo único do art.23, que estabelece a quantidade de cargos do órgão, cria apenas cargos em comissão, sendo um de Procurador Jurídico e um de Assessor Jurídico, ou seja, sem nenhum advogado público efetivo.

Como bem observado pelo Procurador Geral de Justiça em sua manifestação, há impropriedade no provimento em comissão para preenchimento de cargos de procurador/assessor que visam a representação judicial do ente público já que tais funções são permanentes e não dependem de laços de confiança com o nomeante, mas da aferição técnica do ocupante do cargo e, portanto, obrigatória a prévia aprovação em concurso público.

Neste viés, é imperioso destacar que
restou pacificado que
inexiste a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, contudo, sendo criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, ante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

Assim, constata-se que os dispositivos questionados da lei municipal, ao instituírem, 01 cargo de Procurador Jurídico e 01 Assessor Jurídico, ambos com poderes de representação judicial, teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de
direção, chefia ou assessoramento.

Diante da previsão da norma impugnada, verifica-se a notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Procuradoria Municipal, uma vez não há nenhum cargo

efetivo de Procurador Jurídico e de Assessor Jurídico, sendo todos comissionados, cujas atribuições são
típicos de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no
art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado, impondo-se ao judiciário reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Assim, não resta dúvida que de que o parágrafo único do art.23 da Lei Municipal, nº 290/2017, ao dispor sobre a criação da Procuradoria Jurídica e Assessoria Jurídica do Município de Sapucaia, institui apenas cargos em comissão, um Procurador Jurídico e um Assessor Jurídico em detrimento do art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado,
que
condicionam a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como, que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE com efeitos ex nunc,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional do parágrafo único do art.23, da Lei Municipal nº 290/2017, do Município de Sapucaia quanto aos cargos de Procurador Jurídico e de Assessor Jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024